Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710359-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO NÃO SATISFEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. 2. O requisito da impugnação específica aos fundamentos da sentença tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. 3. A mera repetição das razões recursais, sem que fiquem claros os fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada, não basta para o conhecimento do recurso. 4. A lei processual determina que o Poder judiciário, ao analisar o recurso de agravo, aplique multa em duas hipóteses: 1) agravo manifestamente inadmissível; 2) agravo julgado improcedente em votação unânime: "art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 5. Na segunda hipótese, o dispositivo é claro que basta a improcedência do recurso de agravo em decisão unânime. De qualquer modo, na hipótese, os argumentos apresentados são manifestamente improcedentes. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que as razões recursais foram satisfatoriamente expostas, restando delimitados os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma do julgado. Sustenta estar presente o requisito recursal consubstanciado no princípio processual da dialeticidade; b) artigo 4o do CPC, defendendo que as regras processuais devem se pautar pelo primado da análise ou do julgamento do mérito, em observância ao princípio da primazia do exame do mérito; c) artigo 1.021, §4o, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que não pode ser condenado ao pagamento de multa, simplesmente por promover o exercício regular do direito de recorrer. Assevera que em nenhum momento restou comprovado ou caracterizado nos autos a ocorrência de abuso do aludido direito ou adoção de lide temerária pelo ora recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 4o e 1.010, inciso III, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em tela, o apelante, ora agravante, claramente não atentou para a exigência legal. O confronto analítico das petições apresentadas nos autos permite concluir que o recurso de apelação consiste em cópia da peça de contestação. Conforme salientado na decisão agravada, “não se olvida que a repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Mas, conforme salientado acima, é necessário que ao menos fique evidenciado onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática”. No caso em tela, a sentença, de forma bastante didática e clara, examinou os pedidos com abordagem de todos os argumentos suscitados pelas partes. Todavia, a apelante, ora agravante, não esclareceu em que ponto(s) os fundamentos da sentença estão equivocados, o que evidencia inobservância ao disposto no artigo 1.010, inciso III, do CPC, e ao princípio da dialeticidade. Assim, verifica-se que o recurso de apelação de fato não ultrapassa os requisitos legais de admissibilidade de sorte que a decisão que negou-lhe conhecimento deve ser mantida. Importa salientar que a decisão ora agravada foi bastante clara quanto ao descumprimento de requisito recursal. Ainda assim, a parte interpôs o agravo interno ora em exame sem fundamento.(ID 32381328). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obstaria o prosseguimento do apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 1.021, §4o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os argumentos apresentados no agravo são manifestamente improcedentes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023